Tribunal: TJSP
Processo: 1069161-52.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PROBLEMAS NA COLUNA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - A lesão constatada pericialmente na coluna do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário - Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.
D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (01.10.2021), à

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PROBLEMAS NA COLUNA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - A lesão constatada pericialmente na coluna do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário - Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.
D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (01.10.2021), à míngua de recurso do obreiro e o princípio que veda a reformatio in pejus.

JUROS MORATÓRIOS – Incidentes a partir da contestação (30.03.2023), pois inexiste ato formal de citação, conforme índice previsto na Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Recurso oficial desprovido, com observação (correção monetária, juros de mora e verba honorária).